Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO O DANO À PERSONALIDADE DA AUTORA. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO.
1. A autora ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de empresa que lhe vendeu veículo anteriormente leiloado sem informá-la. Após o distrato, a empresa não procedeu com a transferência de titularidade e a autora passou a receber multas que não cometeu.
2. A sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a empresa a proceder a transferência do veículo junto ao DETRAN e para declará-la responsável pelos débitos em aberto (infrações, impostos). A parte autora interpôs apelação visando a procedência de seu pedido de indenização por danos morais, enquanto a parte ré interpôs apelação adesiva, voltado para a condenação da autora em honorários e custas na parte em que fora sucumbente.
3. A parte ré alegou a sua ilegitimidade passiva para a causa porque a autora outorgou procuração para pessoa diversa para vender e transferir o veículo quando do distrato. Assim, não seria responsável pela transferência junto ao órgão de trânsito. É de conhecimento público que as empresas, desejosas de se afastarem dos ônus das transferências de titularidade dos veículos negociados, oportunizam a venda por meio de procurações entre particulares, esquivando-se das responsabilidades tributárias e civis. No caso dos autos, analisando o distrato, percebe-se que a empresa era vendedora do carro e não mera intermediadora do contrato entre particulares, integrando a cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, não houve a inscrição indevida da autora no rol dos maus pagadores e somente houve comprovação de três infrações de trânsito, incapazes de ensejar a sanção administrativa de suspensão do direito de dirigir. Nesse aspecto, importante mencionar que o fato de não ter sido informada da ocorrência de leilão não influi na configuração do dano moral porque a empresa, ao ser questionada sobre o vício oculto, não resistiu ao distrato e oportunizou a restituição das quantias pagas, inclusive a título de seguro do automóvel.
5. Ausente a comprovação de desconforto anormal, caracterizador da indenização por desvio produtivo, não se verifica que a angústia sofrida se transformou em violação aos direitos da personalidade. Nesse sentido, o STJ atualmente entende que o simples descumprimento de dever legal ou contratual não configura dano moral. Assim, por se tratar de aborrecimento comum a esse tipo de negócio jurídico, não restou caracterizado o dano moral, sob pena de banalização o instituto das indenizações.
6. Quanto ao apelo adesivo, a parte ré sustenta omissão no julgado porque o juízo na origem não condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais referente ao pedido de indenização por danos morais, conforme determina o art. 86 do CPC. Consultando os autos originários, o juízo de origem condenou exclusivamente o réu ao pagamento das custas processuais e honorários, o que configura erro de julgamento.
7. Apelação da autora IMPROCEDENTE e apelação adesiva da ré PROCEDENTE EM PARTE para determinar que a autora pague um terço das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença, majorados para metade em razão da sucumbência recursal integral.